Tribunal: TJSP
Processo: 1029772-24.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
Apelação – Ação de indenização por danos morais – Responsabilidade civil - Transporte aéreo nacional – Cancelamento de voo – Sentença de extinção em relação à corré DECOLAR e de parcial procedência em relação à corré AVIANCA – Recursos da autora e da correquerida – Ilegitimidade passiva da DECOLAR e legitimidade passiva da AVIANCA mantidas - Empresa-ré que alega ocorrência de caso fortuito

Ementa:
Apelação – Ação de indenização por danos morais – Responsabilidade civil - Transporte aéreo nacional – Cancelamento de voo – Sentença de extinção em relação à corré DECOLAR e de parcial procedência em relação à corré AVIANCA – Recursos da autora e da correquerida – Ilegitimidade passiva da DECOLAR e legitimidade passiva da AVIANCA mantidas - Empresa-ré que alega ocorrência de caso fortuito – Problemas técnicos - Motivo que caracteriza fortuito interno e não exclui a responsabilidade objetiva do transportador – Requerida que, além de não promover a comunicação prévia da ocorrência, ainda não disponibiliza opções de voo com maior brevidade e nem se encarrega de ofertar qualquer alternativa ou auxílio à autora - Demandante que retorna à sua residência, embarcando 2 dias após e chegando ao destino com quase 44 horas de atraso em relação à contratação - Situação que extrapola o mero aborrecimento ou simples inexecução contratual – Dano moral configurado – Indenização fixada sem atentar aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade – Majoração determinada – Despesas processuais e honorários carreados integralmente à corré AVIANCA – Aplicação da Súmula 326 do STJ - Verba honorária majorada – Sentença reformada em parte - Recurso da autora provido, prejudicado o recurso da ré.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000706830
ACÓRDÃO
Vistos,
relatados e discutidos estes
autos de
Apelação Cível no 1029772-24.2019.8.26.0002, da Comarca de
São Paulo, em que é apelante/apelada LECI SALETE MAURINA,
é apelada/apelante AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A.
AVIANCA e Apelado DECOLAR.COM LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara
de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão:Deram provimento ao recurso da
autora e julgaram prejudicado o recurso da ré V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
AFONSO BRÁZ (Presidente) e PAULO PASTORE FILHO.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
IRINEU FAVA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029772-24.2019.8.26.0002 - São Paulo Voto no 42242
O/AL/E/D/V/S
VOTO No: 42242
APEL.No: 1029772-24.2019.8.26.0002
COMARCA: SÃO PAULO F.REGIONAL DE SANTO AMARO - 12a V.C.
APTE./APDA.: LECI SALETE MAURINA
APDA./APTE.:
AEROVIAS
DEL
CONTINENTE
AMERICANO
S.A.
AVIANCA
APDO.: DECOLAR.COM LTDA
Apelação
Ação de indenização por danos morais

Responsabilidade civil - Transporte aéreo nacional
Cancelamento de voo
Sentença de extinção em
relação à corré DECOLAR e de parcial procedência em
relação à corré AVIANCA
Recursos da autora e da
correquerida
Ilegitimidade passiva da DECOLAR e
legitimidade passiva da AVIANCA mantidas - Empresa-
ré que alega ocorrência de caso fortuito Problemas
técnicos - Motivo que caracteriza fortuito interno e
não
exclui
a
responsabilidade
objetiva
do
transportador Requerida que, além de não promover
a
comunicação
prévia da ocorrência, ainda não
disponibiliza opções de voo com maior brevidade e
nem se encarrega de ofertar qualquer alternativa ou
auxílio à autora - Demandante que retorna à sua
residência, embarcando 2 dias após e chegando ao
destino com quase 44 horas de atraso em relação à
contratação
-
Situação
que
extrapola
o
mero
aborrecimento ou simples inexecução contratual

Dano moral configurado
Indenização fixada sem
atentar
aos
princípios
da
razoabilidade
e
proporcionalidade Majoração determinada Despesas
processuais e honorários carreados integralmente à
corré AVIANCA
Aplicação da Súmula 326 do STJ -
Verba honorária majorada
Sentença reformada em
parte - Recurso da autora provido, prejudicado o
recurso da ré.
São recursos de apelação tirados contra a
r. sentença de fls. 255/261, cujo relatório fica adotado,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029772-24.2019.8.26.0002 - São Paulo Voto no 42242
O/AL/E/D/V/S
proferida pelo MM. Juiz de Direito Théo Assuar Gragnano
que, em relação à corré DECOLAR, julgou extinta, sem
resolução do mérito, AÇÃO DE INDENIZAÇÃO ajuizada por LECI
SALETE MAURINA, julgando ainda a demanda parcialmente
procedente em relação a AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO
S.A. AVIANCA.
Sustenta a autora que, em que pese a atual
vulnerabilidade das companhias aérea, as lesões causadas
aos consumidores devem ser reparadas, seguindo os valores
indenizatórios um balizamento jurisprudencial. Aduz que a
DECOLAR deve continuar no polo passivo da lide,
respondendo pelos danos causados posto ter promovido a
venda das passagens, recebendo todos os pagamentos. Aduz
ainda que não reagendou o voo quando lhe era possível.
Insurge-se
contra
sua
condenação
no
pagamento
de
honorários de sucumbência em valor equivalente a 80%,
decorrente da sucumbência recíproca reconhecida, invocando
o disposto na Súmula 326 do STJ. Entende pela necessidade
de majoração da verba indenizatória. Destaca ter chegado
ao destino final mais de 44 horas após o horário
contratado, perdendo 2 dias de viagem de férias e diárias
de hotel. Discorre sobre o cabimento da majoração da verba
de sucumbência. Pede o provimento do recurso nos termos
formulados (fls. 265/284).
Já a ré, em preliminar, invoca a situação
da economia mundial e, em específico, do setor aéreo,
aguardando
razoabilidade
no
tocante
às
indenizações.
Suscita também sua ilegitimidade passiva para figurar no
polo passivo da presente lide, afirmando que não possui
qualquer relação fática ou comercial com a autora. Aduz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029772-24.2019.8.26.0002 - São Paulo Voto no 42242
O/AL/E/D/V/S
quer a OCEANAIR é quem deve responder à demanda, invocando
o contrato de cessão havido entre as partes e esclarecendo
que as empresas não integram o mesmo grupo econômico, não
havendo que se falar sequer em responsabilidade solidárias
entre elas. No mérito, afirma que o cancelamento do voo
deu-se por motivos alheios à sua vontade, restando
configurado
motivo
de
força
maior.
Entende
não
caracterizado dano de natureza moral. Pede o provimento do
recurso nos termos formulados (fls. 290/498).
Recursos tempestivos e respondidos (fls.
499/505, 508/517 e 518/530), anotada a concessão da
gratuidade da justiça às recorrentes a fls. 38.
É O RELATÓRIO.
Os
recursos
serão
julgados
de
forma
conjunta, sendo que as preliminares suscitadas serão a
seguir enfrentadas.
Trata-se de ação de indenização por danos
morais decorrentes da prestação de serviços de compra de
passagens aéreas. Narra a autora na inicial que, visando
passar férias com seu marido em Fortaleza/CE, adquiriu
bilhetes junto à corré DECOLAR, com saída no dia
05.04.2019,
às 4h10m, de CUIABÁ (MT) e chegada a GUARULHOS/SP, às 7h33m, de onde embarcaria para
FORTALEZA/CE em voo com saída às 10h35m, chegando ao
destino turístico às 14 horas do mesmo dia. Aduz que, por
ocasião do check in em CUIABÁ, foi informada que, por
problemas técnicos, o embarque para GUARULHOS ocorreria
apenas no dia 07.04, motivando o retorno para sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029772-24.2019.8.26.0002 - São Paulo Voto no 42242
O/AL/E/D/V/S
residência. Noticia que os novos voos ocorreram sem
quaisquer intercorrências mas que o evento levou à perda
de 02 dias de férias programadas, já que chegou ao destino
contratado com mais de 44 horas de atraso em relação ao
horário original. Afirma que não houve por parte das
requeridas qualquer assistência material ou esforço em
tentativa de evitar os transtornos narrados.
Pois bem.
De fato, tem-se que, na hipótese de agências
de turismo figurarem apenas como intermediadoras na compra
de passagens aéreas, são elas consideradas parte ilegítima
para responder civilmente por qualquer prejuízo oriundo da
atuação e ingerência exclusiva da companhia aérea.
No caso em comento, verifica-se dos autos
que não houve a comercialização de pacote turístico

hipótese em que a agência de turismo deveria responder, em
tese, por toda a viagem contratada - mas apenas das
passagens aéreas pela corré DECOLAR. Nessa linha, como bem
destacou o magistrado de piso a fls. 257, “tendo o bilhete
sido efetivamente emitido pela companhia aérea, reputa-se
cumprida a obrigação assumida pela agência de turismo
perante o consumidor”, recaindo a responsabilidade dali
para frente sobre o transportador.
No mais, consta do próprio contrato regulador da relação travada entre as partes
esclarecimentos a respeito da contratação e obrigações por
elas assumidas, cabendo à DECOLAR em suma, “servir de
intermediária entre o Usuário que acessa o site e as
Fornecedoras de serviços/produtos turísticos”, declarando
ser da companhia aérea a responsabilidade por eventuais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029772-24.2019.8.26.0002 - São Paulo Voto no 42242
O/AL/E/D/V/S
danos e prejuízos porventura causados ao passageiro u a
sua bagagem, ocorridos durante a execução do contrato de
transporte fls. 209/218.
Mantido,
pois,
o
reconhecimento
da
ilegitimidade passiva da corré DECOLAR.COM.LTDA, arcando a
autora com os ônus de sucumbência tal como lançado na r.
sentença, posto que em consonância com o disposto no
artigo 85, caput e parágrafo 2o do CPC.
Quanto
à
correquerida
AEROVIAS
DEL
CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA, alega também ser parte
ilegítima para figurar no polo passivo da presente ação,
tentando opor acordo comercial entabulado com a companhia
Oceanair Linhas Aéreas S.A., segundo o qual houve o
licenciamento de uso de sua marca (AVIANCA) à citada
empresa para operar em voos domésticos no Brasil.
Ora tal fato, por si só, é o quanto basta
para causar confusão ao consumidor, não se mostrando
razoável exigir do passageiro qualquer distinção nesse
sentido.
No mais, em parte alguma dos documentos
acostados à inicial há a informação de que o voo cancelado
seria operado pela OCEANAIR. Ao contrário. A carta de
reacomodação e o informativo de confirmação de chegada do
voo possuem a logomarca “Avianca”, aplicando-se a teoria
da aparência, nos termos do artigo 7o, parágrafo único, do
Código de Defesa do Consumidor”.
Nessa linha, a empresa que autoriza a
utilização de sua logomarca, fazendo crer que era
responsável pelo serviço oferecido, possui legitimidade
passiva.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029772-24.2019.8.26.0002 - São Paulo Voto no 42242
O/AL/E/D/V/S
Superados tais pontos, no mérito, razão
assiste à autora.
De fato, restou incontroverso, além de
comprovado nos autos, o cancelamento do voo que partiria
de CUIABÁ/MT para GUARULHOS/SP.
Em
defesa
apresentada,
dentre
outras
considerações, ré AVIANCA alega que não configurada
qualquer responsabilidade de sua parte nos fatos narrados
posto que o atraso deu-se por motivos de força maior,
sequer especificados.
Ora, no cenário dos autos, não há que se
falar em caso fortuito ou de força maior como excludente
da responsabilidade civil de aludida empresa, tendo ela a
obrigação de transportar incólume o passageiro e sua
bagagem até o destino final, prestação que integra o
serviço essencial à sua atividade.
Como se sabe, o contrato de transporte
encerra obrigação de resultado, o que impõe assim ao
transportador o dever de assegurar a execução do serviço
na forma contratada, assegurando ainda ao passageiro a
necessária incolumidade física.
A
obrigação
resultante
da
falha
na
prestação do serviço gera para o transportador a chamada
responsabilidade objetiva, elidida apenas por força maior
ou fortuito nos termos do artigo 734 do Código Civil.
E nesse passo, problemas técnicos como foi
informado à autora, indiscutivelmente, constituem fortuito
interno, devendo, portanto, a ré ser responsabilizada
pelos supostos danos, em tese, suportados.
Contudo, como se sabe, a questão não pode

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029772-24.2019.8.26.0002 - São Paulo Voto no 42242
O/AL/E/D/V/S
ser analisada de forma genérica, ou seja, nem todo atraso
ou cancelamento de voo, por si só, gera dano de natureza
moral, sendo necessária aferir a sua consumação em cada
caso concreto.
Na
hipótese
trazida
à
análise,
incontroverso o cancelamento do voo informado à autora
apenas por ocasião do check in bem como sua realocação em
voo com saída após 2 dias à data originalmente contratada,
motivando no dia o retorno frustrado à sua residência com
flagrante atraso na chegada ao destino de férias por ela
escolhido.
Noutro giro, ausente dos autos qualquer
informação no sentido de ter a ré envidado algum esforço
para acomodação da autora em voo mais próximo, ou mesmo de
ter-lhe prestado algum auxílio quando da tentativa de
check in, visando à solução do problema ou a minimização
de seus impactos.
Flagrante, assim, na hipótese, o enorme
descaso da requerida.
Inegáveis, dessa forma, os transtornos vivenciados que extrapolam os limites do mero aborrecimento ou da mera inexecução contratual,
configurando, sem qualquer sombra de dúvida, dano de
natureza moral.
Logo, impõe-se como tarefa apenas verificar
se justo o valor arbitrado em R$ 2.000,00 (dois mil
reais).
Como
se
sabe,
perante
o
ordenamento
jurídico pátrio, o valor da indenização por danos morais é
feito
por
arbitramento
judicial,
sendo
de
natureza

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029772-24.2019.8.26.0002 - São Paulo Voto no 42242
O/AL/E/D/V/S
compensatória e não reparatória. Na determinação do valor,
devem ser levadas em conta a condição econômica das
partes, a extensão e gravidade dos danos e, ainda, a
intensidade de culpa do ofensor. O valor deve ainda ser
suficiente para desestimular a reincidência.
Assim, levando-se em conta essas diretrizes
e as peculiaridades do caso, tem-se que o valor de R$
10.000,00
se
mostra
mais
justo,
posto
atender
aos
princípios da razoabilidade e proporcionalidade, anotando-
se que deverá ser corrigido monetariamente pela Tabela dos
Débitos Judiciais do Tribunal de Justiça de São Paulo, a
contar da data do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros
moratórios de 1% ao mês contados da citação.
Além disso, referida quantia vem ao encontro
do que vem sendo arbitrado por essa C. Câmara em casos
semelhantes.
Particularmente quanto à distribuição dos
ônus da sucumbência razão também assiste à aurora.
Equivocada a sentença ao entender pela
procedência parcial da demanda, atribuindo 80% das custas
e despesas processuais à autora e 20% à ré, com honorários
de sucumbência também arbitrados à luz da pretensão
indenizatória não ter sido acolhida na integralidade do
valor pleiteado.
Nesse ponto, anote-se que mesmo que acolhido
o pleito indenizatório em valor inferior ao pretendido,
descabida a sucumbência da autora, nos termos da Súmula
326 do C. STJ, o que impõe à empresa-ré a responsabilidade
pela integralidade do pagamento das custas, despesas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029772-24.2019.8.26.0002 - São Paulo Voto no 42242
O/AL/E/D/V/S
processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% do
valor da condenação.
Ante o exposto, DÁ-SE PROVIMENTO ao recurso
da autora e JULGA-SE PREJUDICADO o recurso da ré.
IRINEU FAVA
RELATOR